Tribunal: TJBA
Processo: 8001415-20.2018.8.05.0038
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001415-20.2018.8.05.0038

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CAMACAN

Advogado(s)
:

APELADO: DICLERIA DE DEUS SANTOS

Advogado(s)
:
SHEYLLA SANTOS SANTANA

ACORDÃO

APELAÇÃO.
AÇÃO DE COBRANÇA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO E FÉRIAS VENCIDAS ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL. MUNICÍPIO DE CAMACÃ. SERVIDORA PÚBLICA OCUPANTE DE CARGO EM COMISSÃO. DIREITO ÀS VERBAS ASSEGURADO PELO ART. 39, § 3º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, EXTENSÍVEL AOS SERVIDORES COMISSIONADOS. ALEGAÇÃO DE QUITAÇÃO DAS VERBAS. ÔNUS DA PROVA QUE INCUMBIA AO MUNICÍPIO, QUANTO À EXISTÊNCIA DE FATO EXTINTIVO DO DIREITO DA AUTORA. INTELIGÊNCIA DO ART. 373, II, DO CPC. PROVA DO NÃO PAGAMENTO QUE SE CONFIGURA COMO PROVA DIABÓLICA, INEXIGÍVEL DA PARTE AUTORA. MUNICIPALIDADE QUE NÃO SE DESINCUMBIU DE COMPROVAR O EFETIVO PAGAMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do recurso de
APELAÇÃO
nº
8001415-20.2018.8.05.0038
, em que
é apelante o
MUNICIPIO DE CAMACAN
e apelad
o

DICLERIA DE DEUS SANTOS
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR

PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das sessões,

PRESIDENTE

DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA